Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. HIPÓTESE DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGO PÚBLICO. PAD. DEMISSÃO. DECADÊNCIA. ART. 54, LEI 9.784/1999. NÃO DEMONSTRADO. LC 840 DE 2011. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. É cabível ação rescisória contra decisão de mérito, já transitada em julgado, que viole manifestamente norma jurídica. Ou, mais precisamente, quando for indiscutível existência de erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, ou, ainda, quando for constatado o desrespeito a precedente obrigatório.

2. No caso em análise, M.D.P.S.G.P. pretende a rescisão da coisa julgada ao argumento de que a 5a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça, nos termos do Acórdão rescindendo, teria deixado de aplicar o disposto no art. 54 da Lei no 9.784 de 1999, de modo a rechaçar demissão imposta como penalidade, por meio de Processo Administrativo Disciplinar, motivado por acumulação ilícita de cargos públicos

3. Tratando-se de ação rescisória proposta com base em violação manifesta da norma jurídica, mostra-se imprescindível que a parte interessada demonstre, de forma incontestável, existência de precedente obrigatório, ou, no mínimo, jurisprudência consolidada, que possa amparar o argumento apresentado. No entanto, observa-se que a parte autora deixou de cumprir com a responsabilidade.

4. Em todo caso, observa-se que Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que: “A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90” (MS 20.148 - DF)

5. No mesmo sentido, os Ministros do STF entendem que: “As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784 de 1999, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988” (RE no 817.338 – DF).

6. Logo, não há como admitir o provimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, uma vez que a pretensão da parte autora, para aplicação do art. 54 da Lei no 9.784 de 1999 se encontra distinta da jurisprudência pátria

7. Noutro giro, a matéria relativa à acumulação indevida de cargos públicos está regulada por meio da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Referida Lei impõe o prazo de 5 anos para abertura de Processo Administrativo Disciplinar, com penalidade de demissão, contado a partir do conhecimento da irregularidade pela autoridade competente.

8. Nesse sentido, não há que se falar em demora da Administração Pública, em proceder com as medidas cabíveis, uma vez que, ao que tudo indica, teria tomado ciência dos fatos em 11.03.2008, após procedimento de auditagem, vindo a abrir Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a conduta da servidora em 16.07.2012, ocasião em que se interrompeu o prazo de prescrição previsto no art. 208, § 2o e 3o da Lei Complementar 840/2011

9. Por todos os lados que se analise, se conclui que a Administração Pública seguiu rito processual administrativo de forma regular, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em decadência do poder de autotutela, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784 de 1999 ou mesmo em desrespeito aos termos da Lei Complementar 840 de 2011.

10. Ação Rescisória conhecida. IMPROVIDA.